Tribunal: STF
Processo: RE 1380904
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO PODER PÚBLICO ESTATAL. I. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 42 da Repercussão Geral), o repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Igualmente sedimentou-se a não aplicação do decidido no RE 705.423 (Tema 653 da Repercussão Geral), tendo em vista que trata de tributo distinto, regulamentado por dispositivos constitucionais específicos. II. Embora constitucionalmente permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter um crédito para com o ente que receberia tais recursos, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estão corretos. III. Aplica-se a correção monetária sobre o quantum condenatório a partir da data em que cada verba deveria ser paga de imediato, de acordo com o IPCA-E e os juros de mora de acordo com a taxa SELIC para todo o período de incidência. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “não há que se falar, outrossim, que houve apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Como se vê, o texto constitucional em vigor expressamente autoriza os Estados a condicionarem a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação de seus créditos, o que, em contrapartida, não os autoriza a fazer a devida retenção sem observar o devido processo legal. 



    E do que se infere do caso em espécie, este apresenta certa particularidade que, por certo, afasta a legalidade do ato praticado pelo Estado recorrente. 



    Isso porque, não se vislumbra nos autos nenhuma determinação por parte do Estado de Goiás, no sentido de notificar o Município requerente acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, constata-se a inobservância aos direitos e garantias fundamentais [...].



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.349.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2022)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.371.542/GO, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.374.542/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.373.653/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), este último com trânsito em julgado.



    Por fim, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator